Tribunal: TJDFT
Processo: 0729515-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729515-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INFRACOMMERCE VAREJO E DISTRIBUICAO DIGITAL LIMITADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra r. decisão proferida pelo il. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por INFRACOMMERCE VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DIGITAL LIMITADA, processo n. 0708047-90.2023.8.07.0018, na qual deferiu a liminar, (ID 165294666 da origem). Inconformado, o impetrado, DISTRITO FEDERAL, recorre. Deflui-se dos autos que, na origem, a parte agravada, impetrou mandado de segurança contra ato imputado ao Subsecretário da Receita da Secretaria Executiva da Fazenda da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal alegando, em síntese, que é contribuinte de ICMS, sendo que o Diferencial de Alíquota é exigido quando da comercialização de mercadorias ou bens para consumidores finais, não contribuintes, situados em outras Unidades da Federação. Sustentou que a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS no exercício de 2022 violaria os princípios constitucionais da anterioridade de exercício e nonagesimal, e porque o Distrito Federal ainda não disponibilizou o Portal do ICMS-DIFAL que permite a apuração centralizada e a emissão das guias, conforme estabelecido expressamente pela LC 190/2022. Requer a concessão de medida liminar para seja suspensa a exigibilidade do ICMS-DIFAL e incidente nas vendas interestaduais a não contribuintes, consumidores finais, exigidas pela apontada autoridade até o final do processo. A liminar foi concedida. Confira-se (ID 165294666 da origem): “O impetrante ingressou com o presente mandado de segurança pleiteando a concessão da medida liminar para que fosse suspensa a exigibilidade do crédito tributário do ICMS-DIFAL e respectivo FECP ao Distrito Federal até que sobrevenha, cumulativamente, lei distrital posterior à Lei Complementar n. 190/2022. Relatou que é empresa que trabalha na área de comércio varejista, comércio atacadista, e demais atividades mercantis. Asseverou que após a edição da Emenda Constitucional n.o 87/2015, após a edição do Convênio n.o 93 pelo CONFAZ passou a ser cobrado indevidamente pela diferença de alíquota do ICMS. Aduziu a ilegalidade da conduta da autoridade coatora em razão da inexistência de lei complementar obrigando o referido pagamento. Defendeu seu direito líquido e certo a não ser obrigado a pagar a diferença de alíquota de ICMS nos termos trazidos pelo Convênio n.o 93 (CONFAZ). Arrolou razões de direito. Requereu a concessão da medida liminar para que fosse suspensa a exigibilidade do crédito tributário do ICMS-DIFAL e respectivo FECP ao Distrito Federal até que sobrevenha, cumulativamente, lei distrital posterior à Lei Complementar n. 190/2022 e, ao final a confirmação da medida liminar concedida e a o reconhecimento do direito da Impetrante ao crédito relativo aos valores indevidamente recolhidos a este Estado nos últimos 5 (cinco) anos e durante o curso da ação, corrigidos monetariamente e com a aplicação de juros de mora. Acostou aos autos documentos. Pois bem. Para a concessão da medida liminar, faz-se necessária a demonstração do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Nesse diapasão, o “fumus boni juris” quer dizer fumaça do bom direito e quando o direito é líquido e certo, não há fumaça, porém haverá direito cristalino, comprovado de plano, á vista de todos. Mesmo Hely Lopes Meirelles, autor da melhor monografia sobre o mandado de segurança já publicado entre nós, emprega a expressão fumus boni, ao dizer: “Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na decisão do mérito – fumus boni juris) e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é o procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o Impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” Sob que pese se dizer que a liminar no mandado de segurança não afirma direitos, não será ela concedida se não vislumbrados na peça primeira mandamental o direito líquido e certo e a prova da violação dele, Hely Lopes Meirelles também sustenta: “A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do Impetrante, que não pode ser negada quando ocorrer seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. Especificamente na hipótese dos autos, tenho que a pretensão antecipatória não encontra respaldo, frise-se, ao menos nesse juízo provisório de apreciação, senão vejamos. Pois bem. A Emenda Constitucional n.o 87/2015 modificou o regramento do ICMS, alterando a redação dos incisos VII e VIII do § 2o, do art. 155 da CF, “in verbis”: “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (...) § 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...) VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;” A referida emenda constitucional tal acrescendo o art. 99 ao ADCT, senão vejamos: “Art. 99. Para efeito do disposto no inciso VII do § 2o do art. 155, no caso de operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será partilhado entre os Estados de origem e de destino, na seguinte proporção: I - para o ano de 2015: 20% (vinte por cento) para o Estado de destino e 80% (oitenta por cento) para o Estado de origem; II - para o ano de 2016: 40% (quarenta por cento) para o Estado de destino e 60% (sessenta por cento) para o Estado de origem; III - para o ano de 2017: 60% (sessenta por cento) para o Estado de destino e 40% (quarenta por cento) para o Estado de origem; IV - para o ano de 2018: 80% (oitenta por cento) para o Estado de destino e 20% (vinte por cento) para o Estado de origem; V – a partir do ano de 2019: 100% (cem por cento) para o Estado de destino.” A EC n.o 87/2015 passou a produzir efeitos somente no ano subsequente e após 90 dias da publicação, conforme previsão de seu art. 3o. Em fevereiro de 2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que a cobrança do DIFAL do ICMS pressupõe edição de Lei Complementar Federal veiculando normas gerais (ADI 5.469/DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2021; e RE 1.287.019/DF, rel. Min, Marco Aurélio, red. p/ o Ac. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2021, ambos publicados no Informativo n.o 1.007). Ademais, na ótica da Suprema Corte, todas as leis (ordinárias e complementares) estaduais e distritais anteriores à promulgação da EC n.o 87/2015 que estabeleciam a cobrança do DIFAL de ICMS pelo Estado de destino, nas operações interestaduais de circulação de mercadorias realizadas de forma não presencial e destinadas a consumidor final não contribuinte desse imposto, são inconstitucionais. Assim, todo o DIFAL de ICMS que foi (inconstitucionalmente) cobrado e arrecadado pelas unidades federativas até o mês de dezembro de 2021 foi convalidado pelo STF. Sancionada a Lei Complementar n.o 190/22, a qual foi questionada junto ao STF para que fosse dirimida a questão acerca da sua eficácia temporal, no entanto, o julgamento das referidas ações abstratas ainda não foi concluído. Após as alterações promovidas pela LC n.o 190/2022, a Lei Complementar n.o 87/1996 passou a prever que: ‘Art. 4o Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. (...) § 2o É ainda contribuinte do imposto nas operações ou prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final domiciliado ou estabelecido em outro Estado, em relação à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual: I - o destinatário da mercadoria, bem ou serviço, na hipótese de contribuinte do imposto; II - o remetente da mercadoria ou bem ou o prestador de serviço, na hipótese de o destinatário não ser contribuinte do imposto. (...) Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é: (...) V - tratando-se de operações ou prestações interestaduais destinadas a consumidor final, em relação à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual: a) o do estabelecimento do destinatário, quando o destinatário ou o tomador for contribuinte do imposto; b) o do estabelecimento do remetente ou onde tiver início a prestação, quando o destinatário ou tomador não for contribuinte do imposto. (...) Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: (...) XVI - da saída, de estabelecimento de contribuinte, de bem ou mercadoria destinados a consumidor final não contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido em outro Estado. (...) Art. 24-A. Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo. § 1o O portal de que trata o caput deste artigo deverá conter, inclusive: I - a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante; II - as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação; III - as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e IV - as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada. § 2o O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2o do art. 4o desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação. § 3o Para o cumprimento da obrigação principal e da acessória disposta no § 2o deste artigo, os Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de fazenda dos Estados e do Distrito Federal. § 4o Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2o do art. 4o, a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 e o inciso XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o caput deste artigo.” Nesse diapasão, analisando-se a nova redação da Lei Kandir é possível concluir que a partir de janeiro de 2022, nas operações interestaduais de circulação de produtos e mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, o DIFAL de ICMS (em tese) incidente sobre essa circunstância só poderá ser cobrado e arrecadado pelo Estado no 1o dia útil do 3o mês subsequente ao da disponibilização do portal unificado instituído pelo art. 24-A da LC n.o 87/1996. Em consulta na página principal desse sítio eletrônico, é possível acessar um Aviso publicado pelo Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários – ENCAT (o Aviso n.o 02/2022), dando conta de que no presente momento, só é possível selecionar o Estado do Rio Grande do Sul como unidade federada beneficiária. Ou seja, o portal eletrônico unificado do DIFAL de ICMS só está à disposição dos contribuintes que realizam operações para consumidores finais situados no Estado do Rio Grande do Sul, não abrangendo as operações interestaduais de circulação de mercadorias destinadas aos consumidores residentes nas demais unidades federativas do território brasileiro (inclusive o Distrito Federal). Assim, verifico que o pedido possui fundamentos hábeis a justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque a Administração Pública, ignorando previsão normativa expressa no texto da Lei Complementar n.o 87/1996, segue cobrando o DIFAL de ICMS, circunstância essa que onera indevidamente à impetrante. Nesse diapasão, presente o “fumus boni iuris” hábil a justificar a concessão da medida liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar formulado pelo impetrante na petição inicial para determinar que a autoridade coatora se abstenha de fiscalizar e de cobrar o diferencial de alíquota de ICMS incidente sobre todas as operações interestaduais promovidas pelas Impetrantes desde o mês de janeiro de 2022, cujos destinatários finais são consumidores não contribuintes do ICMS e que residem no território do Distrito Federal. Oficie-se à autoridade impetrada para que preste as informações no prazo legal. Atente-se ao disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09. Após, ao Ministério Público. Cumpridas as diligências acima, anote-se conclusão para sentença. Intimem-se. CONFIRO A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL alega que houve a concessão de segurança por esta eg. Corte para suspender diversas liminares que vem sendo deferidas em processos deste jaez, fato que ocorreu no processo n.o 0706978-14.2022.8.07.0000. Defende ainda que a via eleita pelo agravado seria inadequada, pois se trata de impetração genérica, voltada a impor regra de conduta ao Fisco Distrital. Postula também a ilegitimidade da agravada para pleitear a restituição do tributo em questão (ICMS), ante a substituição tributária (art. 166, do CTN). Aduz ainda que a exigibilidade do tributo é legítima, inclusive, de que sequer haveria a instituição ou aumento de tributo. Esclarece que “essa sistemática não implicou, de nenhuma maneira, aumento da carga imposta pelo ICMS ao comércio interestadual de produtos, uma vez que, antes da EC 87/2015, 100% do tributo ficava exclusivamente com o Estado/DF de origem, utilizando-se, para tanto, apenas a respectiva alíquota interna, ao passo que o Estado/DF de destino não recebia absolutamente nada dessa exação.” Por fim, diz que a ausência de ferramenta centralizada de apuração e emissão unificada de guias do DIFAL não impede o contribuinte de realizar a operação. Liminarmente requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão vergastada. Dispensado o recolhimento de preparo, ante a isenção legal que faz jus a parte recorrente. É o breve relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.015, XIII, do CPC, combinado com o art. 7o, §1o, da Lei no 12.016/2009, cabe agravo de instrumento contra a decisão que concede ou nega a liminar em mandado de segurança. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. A Presidência de nossa egrégia Corte, no pedido de Suspensão de Segurança no 0706978/14.2022.8.07.0000, recentemente (05/07/2023) determinou a suspensão de todas as medidas liminares proferidas em mandados de segurança que têm como objeto a discussão acerca da exigibilidade do ICMS-DIFAL, no ano calendário de 2022. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE LIMINARES E SENTENÇAS. AGRAVOS INTERNOS. GRAVE LESÃO À ORDEM, SAÚDE E ECONOMIA PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SUSPENSÃO DAS LIMINARES DEFERIDAS E SENTENÇAS CONCESSIVAS DAS SEGURANÇAS. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO AOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I - Não cabe, na sede estrita de suspensão de liminar, examinar questões de fundo envolvidas na lide principal, devendo a análise cingir-se tão-somente à potencialidade lesiva das decisões. O juízo realizado nesta sede se circunscreve ao exame da conveniência e oportunidade de se conter os efeitos das decisões proferidas contra o Poder Público, até final deslinde da demanda, desde que contemplada a supremacia do interesse público, com o escopo de evitar grave lesão à ordem, saúde e economia pública. II - As decisões combatidas possuem o condão de violar a economia pública local, na medida em que impõem ao Poder Publico restrições em relação à cobrança do DIFAL/ICMS, comprometendo a fonte primária de recursos financeiros estatal, com repercussões graves na prestação de serviços públicos básicos para a população local. III - Presentes os requisitos necessários, impõe-se a manutenção da suspensão das decisões liminares e de mérito concedidas em desfavor do Distrito Federal. III - Agravos internos desprovidos. Unânime. (Acórdão 1717379, 07069781420228070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho da Magistratura, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) A hipótese dos autos, em tese, amolda-se aquelas versadas na suspensão determinada pelo Exmo. Presidente, portanto, de ser estendidos seus efeitos ao processo em testilha. Também não se pode olvidar que se trata de tributo considerável para a Fazenda Distrital, portanto, em tese, demonstrada a probabilidade concreta de dano inverso irreparável ou de difícil reparação, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ademais, esta eg. 6a Turma, no julgamento da APO 0700347-97.2022.8.07.0018, Acórdão n. 1429985, da Relatoria do em. Des. Esdras Neves Almeida, admitiu a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar 190/22, e submeteu o incidente ao Conselho Especial deste TJDFT, nos termos do art. 97 da CF. Vejamos: “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 3o DA LC No 190/2022. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSÍVEL VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTAURAÇÃO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. EXAME DA MATÉRIA. CONSELHO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. Segundo a inteligência do artigo 1o, da Lei 12.016/2009, é admissível a impetração de mandado de segurança preventivo diante do justo receio de sofrer violação ao alegado direito líquido e certo de não recolher o DIFAL/ICMS. Na situação em que a prática do ato seja certa ou, ao menos, potencial, não há que falar em impetração contra lei em tese. A Lei Complementar no 190/2022 estabeleceu normas gerais sobre o DIFAL/ICMS nas operações ou prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final domiciliado ou estabelecido em outro Estado. O artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, determinou, quanto à produção de efeitos, que seja observado o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal, que trata do princípio da anterioridade tributária nonagesimal. No caso, há embasamento idôneo para o reconhecimento da inconstitucionalidade material do artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, diante da aparente violação aos artigos 1o, caput, 60, § 4o, I, 146, III, 150, II, 151, II e III, 170, IV, da Constituição Federal, e ao artigo 99, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional no 87/2015. Diante da controvérsia sobre a constitucionalidade da norma e da plausibilidade da argumentação, impõe-se a submissão da questão ao Conselho Especial, em atenção à cláusula de reserva de plenário estabelecida no artigo 97, da Constituição Federal, aos artigos 948 e seguintes, do Código de Processo Civil, e aos artigos 287 e seguintes, do Regimento Interno deste TJDFT. Instaurado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, o julgamento do reexame necessário e da apelação fica sobrestado, até que o Órgão Especial do Tribunal aprecie a inconstitucionalidade do dispositivo legal.” (Acórdão 1429985, 07003479720228070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 22/6/2022.) Com relação aos mecanismos necessários à apuração centralizada do imposto e à emissão de guias de recolhimento do DIFAL (Aviso no 2/2022 da Coordenação Técnica do ENCAT), que informa o alcance do programa apenas aos contribuintes localizados no Rio Grande do Sul, em tese, não justifica a suspensão da exação como definida na origem, uma vez que os contribuintes podem e devem lançar mão de outras medidas para promover o devido recolhimento do tributo em questão. Explico. No sítio da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal consta, de modo específico e suficiente, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias principal e acessória (Vide: https://www.receita.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/CartaServicos/servico.cfm?codTipoPessoa=7&amp;codServico=661&amp;codSubCategoria=236). Também se verifica que o contribuinte é direcionado ao sítio virtual denominado “Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais” (GNRE) para emitir a respectiva guia do tributo a ser recolhido, inclusive, com menção a respeito do DIFAL de ICMS (vide: https://www.gnre.pe.gov.br:444/gnre/v/guia/index). Ademais, acerca do tema, assim já decidiu a Corte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE. DIFAL. ICMS. VIGÊNCIA E PRODUÇÃO IMEDIATA DE EFEITOS PELA LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. PORTAL NACIONAL DO DIFAL. SÍTIO VIRTUAL DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a exigibilidade do DIFAL de ICMS após a edição da Lei Complementar no 190/2022, tendo em vista, para tanto, a suficiência, ou não, das ferramentas disponibilizadas pelo Portal Nacional do DIFAL, instituído pelo Convênio CONFAZ no 235/2021. 2. O DIFAL decorre das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015 e tem sua exigibilidade condicionada à edição de Lei Complementar federal, a partir do exercício financeiro de 2022, de acordo com a tese de repercussão geral fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso extraordinário no 1.287.019-DF (tema no 1093). 3. O mencionado requisito foi suprido por meio da edição da Lei Complementar no 190/2022, pois seu art. 3o estabeleceu que o aludido diploma legal entrou em vigor na data de sua publicação. A correta interpretação da referida regra de direito intertemporal deve ser promovida por meio da atividade hermenêutico-jurídica a ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual do preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação, é preciso observar (vide a esse respeito LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, cap. IV da Parte II), em síntese: 1) o contexto significativo da lei; 2) a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico; 3) os critérios teleológicos-objetivos; e 4) os princípios ético-jurídicos de calibração constitucional por meio da interpretação conforme à Constituição. 3.1. A interpretação que melhor se ajusta à vigência da Lei Complementar no 190/2022, no caso em exame, é no sentido da imediata produção de efeitos pela aludida lei. A menção ao princípio da anterioridade nonagesimal deve ser compreendida como mera ressalva no sentido de que a determinação de vigência imediata da mencionada lei presumiu a observância desse preceito. 4. A Lei Complementar no 190/2022 foi editada com a finalidade de suprir uma lacuna legislativa, mas não causa absolutamente nenhuma surpresa ao contribuinte. Com efeito, não se trata de criação de tributo nem mesmo de majoração de alíquota, uma vez que as respectivas unidades federativas já estavam a exigir o referido tributo muito antes da edição da aludida lei. Em outras palavras, a exigibilidade do tributo foi apenas ratificada com a edição da Lei Complementar em referência. 5. O tributo em questão é inexigível no período compreendido entre os dias 1o de janeiro de 2022 e 4 de janeiro de 2022, uma vez que o aludido intervalo não está acobertado pela modulação de efeitos do precedente emanado do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, nem mesmo pela incidência das normas previstas na Lei Complementar n° 190/2022. 5.1. Essa ressalva, no entanto, não autoriza a concessão da segurança nos termos propostos pelas impetrantes, sendo certo que o Juízo singular, na sentença apelada, reconheceu a produção de efeitos pela Lei local no 5.546/2015 somente após a vigência da Lei Complementar no 190/2022. 6. A circunstância de que o Portal Nacional do DIFAL, instituído pelo Convênio CONFAZ no 235/2021, não fornece os mecanismos necessários ao cumprimento das obrigações tributárias principal e acessória relativas ao DIFAL de ICMS não é suficiente para suspender sua exigibilidade. 6.1. Para tanto, o contribuinte pode lançar mão de outras medidas para essa finalidade, a exemplo do sítio virtual mantido pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal que delimita, de modo específico e suficiente, as informações necessárias ao adimplemento do DIFAL de ICMS. 6.1. Assim, não está demonstrada a ocorrência de direito líquido e certo em favor da ora impetrante, nos moldes do art. 1o, caput, da LMS, razão pela qual a correta sentença recorrida deve ser integralmente mantida. 7. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1731417, 07011980520238070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Portanto, em tese, demonstrados os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado. Isso posto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar a decisão de origem, até julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator